Tribunal: TJBA
Processo: 8104391-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8104391-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JULIANE DO BOMFIM SOUSA SALES Advogado(s): CÍCERO BARBOSA FERREIRA, DANILO PEREIRA SILVA EMBARGADOS: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e outros Advogado(s): LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADAMENTE DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO PREEXISTENTE JUNTO AO BANCO. DOCUMENTO SEM ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. OPERAÇÃO BANCÁRIA REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8104391-46.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS e o fazem pelas razões seguintes.